Tribunal: TJES
Processo: 5000242-36.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-36.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL e outros (3)

APELADO: A. O. D. A. R.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000242-36.2024.8.08.0032

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RECORRIDO
: ANA OTÍLIA DE AZEVEDO RIBEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AGRESSÃO FÍSICA ENTRE ALUNOS. DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Mimoso do Sul contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência de agressão física sofrida por menor em estabelecimento de ensino municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade cível do ente municipal por omissão no dever de guarda e vigilância em razão de agressão física sofrida por aluna dentro do ambiente escolar; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal de 1988 estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública sob a teoria do risco administrativo, a qual alcança as condutas omissivas sempre que subsistir o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo particular e a inobservância de um dever legal específico de agir, nos moldes do precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 841.526.

4. As instituições de ensino ostentam o dever específico de guarda e vigilância constante sobre os discentes durante o período de permanência no recinto pedagógico, respondendo a Administração Pública de forma objetiva por negligência caso ocorram lesões físicas ou morais nas dependências escolares.

5. A ausência de elementos probatórios aptos a afastar a omissão administrativa ou a demonstrar a adoção de medidas preventivas eficazes atrai a obrigação de reparar os danos corporais e o abalo psicológico suportados por estudante vítima de fratura no esterno após agressão física desferida por outra aluna em escola municipal.

6. O Superior Tribunal de Justiça orienta a aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral, determinando que o julgador defina um valor básico com esteio na jurisprudência e, na sequência, proceda ao arbitramento definitivo sopesando as peculiaridades do caso concreto.

7. A extensão das lesões suportadas pela menor, as quais demandaram intervenção cirúrgica e causaram sofrimento íntimo, justifica a manutenção da verba indenizatória no patamar de 10.000,00 (dez mil reais), montante consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e alinhado aos precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Público responde de forma objetiva pelos danos causados a estudantes em decorrência de agressão física no interior de escola municipal, ante o descumprimento do dever específico de guarda e vigilância.

2. O arbitramento do quantum indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico, adequando-se o valor final à gravidade da lesão e à necessidade de intervenção médica.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal de 1988; parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP; TJES, AC nº 0000027-86.2014.8.08.0068; TJES, AC nº 0028099-21.2014.8.08.0024; TJES, AC nº 0015825-79.2016.8.08.0048; TJES, AC nº 0012745-31.2010.8.08.0012.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000242-36.2024.8.08.0032

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RECORRIDO
: ANA OTÍLIA DE AZEVEDO RIBEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES , nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pela
ANA OTÍLIA DE AZEVEDO RIBEIRO,
representada por ANGÉLICA EDUARDO DE AZEVEDO, contra o recorrente , que julgou procedente o pedido exordial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o recorrente alega em linhas gerais que a responsabilização civil do ente federativo deve ser inteiramente afastada, sob o fundamento de que os danos alegados na peça inicial decorreram de ato impulsivo perpetrado por terceira aluna, fato este classificado como imprevisível e inevitável pela administração escolar, a qual sempre atuou com diligência, presteza e regular supervisão na mediação dos litígios discentes. Sustenta que a genitora da menor ofendida rejeitou os canais de interlocução institucional e agiu de maneira agressiva no recinto pedagógico. Destaca que o corpo docente envidou esforços no devido acompanhamento da estudante apontada como agressora, encaminhando-a para adequada orientação pedagógica e multidisciplinar , além de esclarecer que a concessão de cuidador individual exclusivo submete-se a rígidos pressupostos regulamentares e laudo neurológico atualizado, inexistentes no caso concreto. Por fim, aduz que a instrução processual restou fragilizada pela juntada seletiva de provas e pugna, subsidiariamente, pela minoração do montante reparatório para evitar enriquecimento indevido.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de piso, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

Muito bem.

A responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que
"a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)"
.

No caso específico dos estabelecimentos de ensino, o Estado tem dever de guarda e vigilância dos estudantes, podendo ser constatada a negligência dos agentes públicos vinculados ao ente estatal por ocasião de danos físicos ou morais ocorridos naquelas dependências.

A propósito, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A Administração Pública tem o dever de zelar pela integridade física dos alunos durante o período em que estão sob sua guarda, inclusive em atividades recreativas; 2. A ausência de vigilância no momento do acidente ocorrido em quadra de escola estadual, que resultou na amputação parcial de dedo do estudante, configura falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade objetiva do Estado; 3. Os danos morais e estéticos devem ser arbitrados em conformidade com os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e dos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos; 4. Comprovada a incapacidade parcial decorrente da lesão, é devido o pensionamento vitalício proporcional à perda da função da mão dominante; 5. Recursos parcialmente providos.(APELAÇÃO CÍVEL nº 0000027-86.2014.8.08.0068, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/05/2025).

No caso em exame, constato que o Município não negou a existência da agressão física alegada na inicial, tornando-se incontroverso nos autos que a parte autora foi vítima de danos corporais em decorrência conduta de outra aluna, conforme se vê na declaração de comparecimento de id. num. 16071461 (p. 1).

Tal agressão levou a um quadro clínico de fratura na região do esterno da menor, exigindo a realização de procedimento cirúrgico e repouso, conforme se constata nos laudos de id. num. 16071461 e 16071458. Além disso, há indícios de abalo psicológico da menor após o referido episódio, apresentando-se insegura e angustiada, como se observa do parecer psicológico de id. num. 16071461 (p. 2).

Frente a esse cenário, o Município não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que refutasse a tese autoral ou que demonstrasse alguma conduta que minimizasse os danos ou pudesse impedir a agressão à autora.

Diante de tais circunstâncias, entendo que se está diante de evidente caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a obrigação de zelar pela integridade física da menor no momento que estava sob a sua guarda ao frequentar a escola municipal, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão.

Portanto, a r. Sentença não comporta reforma nesse particular, devendo-se manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais diante da demonstração de ato ilícito perpetrado pela conduta omissiva dos agentes estatais em detrimento da autora.

Em relação à quantificação dos danos morais,
melhor sorte não assiste ao apelante também nesse particular
.

Para a fixação
quantum
indenizatório, o Col. STJ tem orientado que o arbitramento deve levar em consideração o método bifásico sedimentado naquele Sodalício o qual é constituído de 2 (duas) fases: i)
na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema; ii)
na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto
(AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022).

A partir dessa premissa,
in casu,
observo interesse jurídico lesado é o desequilíbrio psicológico que a apelada esteve sujeita diante da violação à incolumidade do seu corpo e a dor e sofrimento daí decorrentes. Em circunstâncias como essa, vejamos o entendimento desde Eg. Tribunal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
.
ACIDENTE COM MENOR EM CRECHE MUNICIPAL.
LESÃO GRAVE. DEVER DE SUPERVISÃO INADEQUADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O dano moral é inquestionável, emergindo in re ipsa, em decorrência do abalo sofrido pelo menor e da necessidade de intervenção cirúrgica, devendo a indenização ser mantida em R$ 5.000,00, quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...] (Apelação Cível nº 0028099-21.2014.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/09/2024).

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ALUNO ACIDENTADO EM ESCOLA MUNICIPAL.
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 4) Considerando as circunstâncias do acidente sem sequelas, muito embora comprovada a necessidade de internação hospitalar e cirurgia, reputo adequado o valor de R$ 10.000,00. [...] (Apelação Cível nº 0015825-79.2016.8.08.0048, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AGRESSÃO EM AMBIENTE ESCOLAR –
PROFESSORA E PEDAGOGA QUE SE AUSENTARAM DA SALA
– DANOS MORAIS– RECONHECIMENTO – VALOR ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO. [...] 5. O valor arbitrado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais) se revelou condizente com as peculiaridades deste caso concreto, bem como observou os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES (vide AC 0009821-92.2017.8.08.0047, Quarta Câmara. Rel.: Arthur José Neiva de Almeida. Publicação: 05/06/23). 6. Recursos improvidos. (Apelação Cível nº 0012745-31.2010.8.08.0012, Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/12/2024).

Diante disso, fixo como valor básico o importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em segundo momento, considerando a necessidade de intervenção cirúrgica e afastamento momentâneo das atividades escolares e cotidianas, merece majoração o valor acima para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), perfazendo correto o entendimento do MM. Juízo Primevo.

Assim, tenho por proporcional e razoável o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos pelo autor, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora fixados na r. Sentença.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao disposto no §11, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.